Tribunal: STF
Processo: Rcl 50125
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petrobras Distribuidora S.A. propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 11992-90.2015.5.01.0482, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    A reclamante narra que, nos autos originários, foi reconhecida a sua responsabilidade subsidiária ao fundamento de que, na qualidade de tomadora de serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que o recurso de revista interposto pela ora reclamante não foi conhecido porque não comprovada a fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência do pedido. Afirmou que o decidido na origem coincide com a orientação firmada nos paradigmas invocados e, dissentir das razões adotadas demandaria o reexame da matéria fático-probatório, circunstância vedada nesta via. Pontuou que a temática da distribuição do ônus probatório acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios não foi versada nos paradigmas indicados. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A discussão trazida aos autos refere-se à técnica de inversão do ônus probatório como critério para atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



     



    O cerne da controvérsia reside, portanto, em saber se é dado aos órgãos do Poder Judiciário reconhecer a responsabilidade in vigilando ou in eligendo dos entes públicos tomadores de serviços terceirizados pelo fato de estes não terem provado a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa prestadora dos serviços.



    O tema mais amplo da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência de descumprimento de obrigações trabalhistas tem sido revisitado por esta Corte em sucessivas oportunidades.



     



    No julgamento da ADC 16, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, consignando que:



     



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



     



    Na ocasião, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária do poder público para o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo.



     



    Desde então a Justiça especializada vem condenando automaticamente a Administração à quitação de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, nos casos de serviços terceirizados, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos fiscalizatórios. Muitas vezes a simples inadimplência tem sido considerada consequência automática da falta de fiscalização ou da supervisão irregular.



     



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux (Tema 246), afastou a condenação subsidiária da União em virtude de dívidas decorrentes de contrato de terceirização e fixou a seguinte tese: 



     



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



     



    Esse julgamento ratificou a orientação adotada na ADC 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do contrato. 



    Nessa toada, ambas as Turmas deste Tribunal têm entendido que a responsabilização exige a comprovação do comportamento reiteradamente negligente da entidade em tela, bem assim do nexo causal entre sua conduta comissiva ou omissiva e o dano sofrido pelo trabalhador.



     



    Nada obstante a convergência quanto à impossibilidade de responsabilização automática do ente público, verificam-se ainda posicionamentos divergentes na Corte a respeito da legitimidade da caracterização da conduta culposa da Administração Pública em virtude da adoção da técnica da inversão do ônus probatório. Segundo esse modelo, competiria ao Poder Público – e não ao autor da ação trabalhista – o encargo de demonstrar a escorreita fiscalização da execução contratual, decorrendo da omissão processual do ente público presunção de falha no cumprimento de seus deveres negociais. 



    Não por outro motivo, em 10 de dezembro de 2020, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral no deslinde dessa específica questão (RE 1.298.647, revelador do Tema 1.118), com mérito ainda pendente de enfrentamento.



    Na hipótese, a interposição de recurso extraordinário pela ora reclamante, no qual se debate sobre o ônus da prova incidente em processos em que se discute eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização de contratos de prestação de serviços terceirizados, evidencia, a meu sentir, a necessidade de suspensão dos autos originários.



    3. Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar o sobrestamento do recurso extraordinário em referência, até a resolução do mérito do RE 1.298.647, piloto do Tema 1.118, ocasião em que o órgão reclamado deverá observar o procedimento previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    4. Comunique-se.  



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente